Tribunal: TJSP
Processo: 2223160-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Arresto cautelar – Execução - Postulado, na petição inicial, o arresto cautelar de imóveis e de ativos financeiros de titularidade dos executados e das empresas das quais o banco agravante pretende a desconsideração da personalidade jurídica – "Periculum in mora" que não está evidenciado – Suposição de que a distribuição da presente ação, com a consequente citação da parte passiva, pode

Ementa:
Arresto cautelar – Execução - Postulado, na petição inicial, o arresto cautelar de imóveis e de ativos financeiros de titularidade dos executados e das empresas das quais o banco agravante pretende a desconsideração da personalidade jurídica – "Periculum in mora" que não está evidenciado – Suposição de que a distribuição da presente ação, com a consequente citação da parte passiva, pode conduzir à prática de atos fraudulentos e esvaziamento patrimonial que, por si só, não basta para justificar o deferimento da liminar - Inexistência de indícios seguros revelando que os executados e as empresas das quais a instituição financeira almeja a desconsideração da personalidade jurídica estejam alienando bens que possuem ou estejam praticando qualquer outro artifício fraudulento – Agravo desprovido.